Tribunal: TJSP
Processo: 1009934-63.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativação por contrato bancário, sem prévia notificação. Controvérsia envolvendo o questionamento quanto ao efetivo cumprimento das disposições contidas no art. 43 do CDC e enunciado da Súmula 359, do C. STJ. Matéria de competência recursal da Segunda Subseção de Direto Privado. Art. 5o,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativação por contrato bancário, sem prévia notificação. Controvérsia envolvendo o questionamento quanto ao efetivo cumprimento das disposições contidas no art. 43 do CDC e enunciado da Súmula 359, do C. STJ. Matéria de competência recursal da Segunda Subseção de Direto Privado. Art. 5o, incisos II.4 e II.9, da Resolução 623/2013, do TJSP. Incompetência em razão da matéria. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.